Tribunal: TJDFT
Processo: 0740614-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a exclusão da majorante referente ao uso de arma branca, visto que a jurisprudência é uníssona no sentido de que a palavra da vítima merece especial credibilidade em delitos patrimoniais, sendo desnecessária a apreensão da faca para a caracterização da majorante de emprego de arma branca, bastando que a sua efetiva utilização tenha sido comprovada pelo conjunto probatório.
2. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, que o réu praticou o crime de roubo com restrição da liberdade da vítima, não há como afastar a referida causa de aumento de pena.
3. Recurso conhecido e desprovido.